Tribunal: TJSP
Processo: 2068636-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas corpus – Furto tentado – Trancamento da Ação Penal – Falta de justa causa – Atipicidade da conduta – Inocorrência – Hipóteses do Art. 395 do CPP ausentes – Denúncia que descreve de forma clara o conteúdo da imputação – Ordem denegada

Habeas corpus – Furto tentado – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos seus requisitos da medida e desproporcionalidade da medida

Ementa:
Habeas corpus – Furto tentado – Trancamento da Ação Penal – Falta de justa causa – Atipicidade da conduta – Inocorrência – Hipóteses do Art. 395 do CPP ausentes – Denúncia que descreve de forma clara o conteúdo da imputação – Ordem denegada

Habeas corpus – Furto tentado – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos seus requisitos da medida e desproporcionalidade da medida – Inocorrência – Paciente reincidente em delitos patrimoniais – Circunstâncias pessoais que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068636-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANILO
FERNANDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2068636-86.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: DANILO FERNANDO DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
Habeas corpus Furto tentado Trancamento da Ação Penal
Falta de justa causa Atipicidade da conduta Inocorrência
Hipóteses do Art. 395 do CPP ausentes Denúncia que descreve
de forma clara o conteúdo da imputação Ordem denegada
Habeas corpus Furto tentado Liberdade provisória pleiteada
Alegada ausência dos seus requisitos da medida e
desproporcionalidade da medida
Inocorrência
Paciente
reincidente em delitos patrimoniais Circunstâncias pessoais que
indicam, por ora, a necessidade da prisão Ordem denegada
Voto no 974
Daniela Thomaz Cristante, Defensora
Pública, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor
de DANILO FERNANDO DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São José dos Campos SP, nos
autos de no 1500528-54.2020.8.26.0617, instaurado pela suposta prática do
crime previsto no artigo 155, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
3
Pleiteia a impetrante o trancamento da
ação penal, ao argumento de que a conduta é materialmente atípica.
Subsidiariamente, busca a liberdade provisória, ainda que com a aplicação de
medidas cautelares, alega falta de fundamentação, ausência dos requisitos e
que a prisão cautelar é desproporcional ante a disseminação de Covid-19.
A
liminar
foi
indeferida,
sendo
dispensada a requisição de informações à Autoridade apontada como coatora,
a qual, contudo, foi cientificada desta Impetração (fls. 81/85).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 103/110).
É o relatório.
O paciente está sendo processado pela
prática, em tese, do delito previsto no artigo 155, caput, c.c artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 11 de abril de
2020, por volta das 10h20min, na Avenida Samuel Wainer, no 5735, Jardim
Augusta, cidade e comarca de São José dos Campos, tentou subtrair, para si,
três peças de bacon, avaliadas em R$ 150,68, pertencentes ao estabelecimento
Roldão Comércio de Alimentos.
Pretende a impetrante o trancamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
4
ação penal; subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, cumpre observar que o
trancamento da ação penal, por meio dos restritos limites da via eleita, só é
possível quando existir evidente coação ilegal detectável de plano, o que não
se verifica na hipótese em tela.
Nesse sentido:
“O STF pacificou o entendimento no sentido de que 'não
se exigem, quando do recebimento da denúncia, a
cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a
apreciação exauriente dos argumentos das partes,
bastando o exame da validade formal da peça e a
verificação da presença de indícios suficientes de autoria
e de materialidade' (HC 128.031, Rela. Mina. Rosa
Weber). 3. A 'alegação de ausência de autoria e
materialidade é insuscetível de deslinde em sede de
habeas corpus, que, como é cediço, não comporta
reexame de fatos e provas' (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz
Fux). 4. O trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus, só é possível quando estiverem
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa
causa.” (HC-AgR 174.316/MT, Rel. Min. Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
5
Barroso, Primeira Turma, julg. em 27/09/2019, Dje
10/10/2019).
No presente caso, os documentos que
instruem o inquérito policial apontam a existência de prova da materialidade
da conduta criminosa descrita na denúncia, além de indícios da autoria
delituosa.
De outra banda, insta consignar que a
exordial acusatória descreve a conduta criminosa de forma clara e detalhada,
observando os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não
havendo se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa.
Além disso, o exame das demais
questões arguidas enseja a análise aprofundada de matéria probatória e de
mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na instrução criminal,
observados o contraditório e a ampla defesa, colherá elementos para
formação de seu convencimento, não podendo ser analisadas na estreita via
do writ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA
ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
6
FLAGRANTE.
SUPOSTA
ILEGALIDADE.
SUPERAÇÃO
PELA
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
Descabidas as alegações quanto à negativa de
autoria, uma vez que inviável na via eleita a
possibilidade de revolvimento fático-probatório,
próprio da instrução da ação penal, o que
impossibilita o conhecimento da impetração
quanto a estas alegações. 2. A tese da ilegalidade
da prisão em flagrante encontra-se superada, tendo
em vista a superveniência de novo título a embasar
a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão
preventiva, apto para manter a segregação . 3.
Apresentada fundamentação concreta para a
decretação da prisão preventiva, explicitada no fato
de ter o paciente cometido o crime contra criança
de 8 anos de idade, atraindo-a para sua casa por
meio de oferecimento de doces e guloseimas; e
haver indícios de que não se trata de fato isolado,
tais elementos constituem base empírica idônea
para a decretação da mais gravosa cautelar penal
sendo irrelevantes eventuais condições pessoais
favoráveis. 4. Pedido de reconsideração do
indeferimento da liminar prejudicado. 5. Habeas
corpus denegado.” (HC 448.480/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
7
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 14/12/2018) (grifos nossos).
Quanto
ao
pedido
de
liberdade
provisória, de igual forma, não merece prosperar.
A decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e atende ao quanto
exigido pelo art. 93, inciso IX da Constituição Federal; consignou-se a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo
realmente as medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso
concreto (fls. 65/67 dos autos de origem).
Assim, não há qualquer irregularidade a
ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade dos pacientes e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
8
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
9
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de
furto seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável, na
hipótese, o deferimento da contracautela.
Isso porque o paciente é reincidente em
delitos patrimoniais, além de estar em cumprimento de pena em livramento
condicional quando da prisão em flagrante, conforme folha de antecedentes
juntada às fls. 49/56 dos autos de origem.
Assim, as circunstâncias evidenciam a
perigosidade de seu autor e exigem maior prudência na apreciação da
manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no caso,
recomendável a mantença da prisão cautelar, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
Quanto ao cenário epidemiológico,
ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-se,
especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de risco para
infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-existentes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
10
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, nada há nos autos de que o paciente pertença a esse grupo de risco.
No mais, não há dados concretos a
revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias paulistas, de modo
que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para, por si só, autorizar
a concessão da liberdade provisória, em especial quando presentes os
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao contrário, a Recomendação permite
a decretação ou manutenção de prisão preventiva em situações excepcionais,
o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos, não
cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Por
fim,
quanto
à
alegação
de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à pena a
ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o direito de
apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não passam de mera
suposição, sendo vedada análise desses temas pela via do writ, bem como a
utilização de tal fundamento para justificar a soltura, uma vez que seu exame
violaria, em última análise, o princípio constitucional do juiz natural.
Nessa esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068636-86.2020.8.26.0000 -Voto no 974
11
“Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC:
86333 MG 2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/09/2017, T5
- QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe
20/09/2017).
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela
qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São José dos Campos SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator